Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-44.2008.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA - LUCUROS CESSANTES E INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.1. No caso sob análise a locação foi pactuada para viger pelo prazo de 06 (seis) meses, cujo início estava previsto para 01/07/2004 e encerramento para 31/12/2004, conforme previsto na Cláusula V do instrumento contratual.2. A presente ação foi ajuizada em 07/04/2008 merecendo frisar: quando o pacto há muito já se encontrava encerrado. Outrossim, cumpre observar que os próprios autores/apelantes aduziram em seu pedido inicial que o gestor municipal não manifestou interesse na renovação do ajuste.3. Importa consignar que o contrato de locação, precisamente quanto aos deveres/responsabilidades de ambas as partes não previu um ato formal desocupação do imóvel e/ou devolução à locadora (proprietária). 4. No caso em análise o negócio jurídico ? locação de imóvel para funcionamento do serviço de pronto atendimento da Secretaria Executiva de Saúde do Município de Tucuruí ? é regido pelas regras do direito privado, do contrário, acaso desejasse firmar contrato de direito público a Administração celebraria contrato de cessão de uso e não de locação. Portanto, o fato de o locatário (inquilino) ser a Administração Pública, na espécie o Município de Tucuruí, não faz com que as normas de regência sejam típicas do direito público.5. Nessa esteira observa-se que no presente caso o contrato de locação era de prazo determinado (01/07/2004 a 31/12/2004) ? conforme Cláusula V ? ao passo que a presente ação fora ajuizada em 07/04/2008, quando ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º inciso I do CC/2002.6. Os autores/apelantes não conseguiram comprovar que o imóvel foi entregue com os bens e acessórios descritos pelo parágrafo primeiro da cláusula III do contrato de locação. Destarte o acervo probatório constante destes autos não permite acolher a pretensão indenizatória.7. Apelação conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001244-44.2008.8.14.0061
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTES: TEREZINHA TORRES MONTEIRO e GALILEU ALVES VELOSO
ADVOGADO: MAURICIO BARBOSA FIGUEIREDO (OAB/PA 9.281)
APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL
ADVOGADOS: ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR (OAB/PA 7.039); THIAGO SALIM FRANCO DE ALMEIDA (OAB/PA 16.942); RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON (OAB/PA 19.681) e NATIELLY MATEUS AMORIM MILEO (OAB/PA 23.430)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA - LUCUROS CESSANTES E INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1.

No caso sob análise a locação foi pactuada para viger pelo prazo de 06 (seis) meses, cujo início estava previsto para 01/07/2004 e encerramento para 31/12/2004, conforme previsto na Cláusula V do instrumento contratual.
2.

A presente ação foi ajuizada em 07/04/2008 merecendo frisar: quando o pacto há muito já se encontrava encerrado. Outrossim, cumpre observar que os próprios autores/apelantes aduziram em seu pedido inicial que o gestor municipal não manifestou interesse na renovação do ajuste.
3.

Importa consignar que o contrato de locação, precisamente quanto aos deveres/responsabilidades de ambas as partes não previu um ato formal desocupação do imóvel e/ou devolução à locadora (proprietária).
4.

No caso em análise o negócio jurídico - locação de imóvel para funcionamento do serviço de pronto atendimento da Secretaria Executiva de Saúde do Município de Tucuruí - é regido pelas regras do direito privado, do contrário, acaso desejasse firmar contrato de direito público a Administração celebraria contrato de cessão de uso e não de locação. Portanto, o fato de o locatário (inquilino) ser a Administração Pública, na espécie o Município de Tucuruí, não faz com que as normas de regência sejam típicas do direito público.
5.

Nessa esteira observa-se que no presente caso o contrato de locação era de prazo determinado (01/07/2004 a 31/12/2004) - conforme Cláusula V - ao passo que a presente ação fora ajuizada em 07/04/2008, quando ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º inciso I do CC/2002.
6.

Os autores/apelantes não conseguiram comprovar que o imóvel foi entregue com os bens e acessórios descritos pelo parágrafo primeiro da cláusula III do contrato de locação. Destarte o acervo probatório constante destes autos não permite acolher a pretensão indenizatória.
7.

Apelação conhecida e desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda - Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Belém (PA), 27 de janeiro de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formalizados na ação de rescisão de contrato de locação de imóvel cumulada com pagamento de alugueis atrasados movida em face do Município de Tucuruí.

Os recorrentes alegaram, tendo em vista o princípio da identidade física do juiz, que a sentença fora prolatada por um magistrado recém-chegado na Comarca, o qual teria desconsiderado as ponderações da parte adversa bem como não atribuiu qualquer valor probatório aos documentos dos autos.

Aduziram que há nos autos provas irrefutáveis acerca do extravio dos bens e da depredação do prédio durante a vigência da locação.

Afirmaram que o intuito era, independentemente do nome dado a ação proposta, dos artigos e normas citadas, mover o aparelho judiciário estatal na busca de reaver o imóvel locado, o qual construíram e equiparam e que na impossibilidade perceberem uma indenização justa.

Alegaram que no curso da instrução ficou demonstrado o descaso e o abandono por parte do Município locador que deixou o imóvel exposto à ação de vândalos e saqueadores.

Defenderam que em decorrência da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º da CF) possuem direito a reparação.

Conclusivamente pediram o provimento deste apelo para condenar o Município de Tucuruí a: 1) entregar formalmente e desocupado o imóvel locado com todos os bens que o guarneciam consoante Carta-Contrato no status quo ante mediante vistoria; 2) efetuar o pagamento dos alugueis em atraso desde janeiro de 2005 até a data atual em que for decidida a questão conforme valor estipulado em contrato devidamente corrigido; 3) na impossibilidade de devolução do imóvel no ¿status quo ante¿, conforme descrito em contrato, que o pedido seja convertido em indenização por perdas e danos somando-se os danos materiais provenientes da reparação do prédio, dos valores dos bens e acessórios, e ainda os alugueis em atraso; 4) pagamento de indenização por danos materiais arbitrada por este Tribunal.

O Município apelado não ofertou contrarrazões (fl. 197).

Apelo inicialmente distribuído ao Exmo. Juiz Convocado José Roberto Maia Junior (fl. 199). A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer consoante Recomendação nº 16/2010 do CNMP.

Em 08/02/2017 processo redistribuído para 2ª Turma de Direito Privado (fl. 213), posteriormente redistribuído para 1ª Turma de Direito Privado (fl. 219).

Às fls. 221/222 o Exmo. Des. Constantino Guerreiro determinou redistribuição às Turmas de Direito Público. Em 23/03/2019 coube-me a relatoria do feito (fl. 223).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente é necessário pontuar que os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de rescisão de contrato em desfavor do Município de Tucuruí.

Nessa ação aduziram a celebração de um contrato de locação de bem imóvel, localizado na Av. Tancredo Neves nº 52, Bairro Vila Pioneira, no qual funcionava uma unidade hospitalar.

Segundo a narrativa inicial a locação se destinava a atender a Secretaria Executiva de Saúde do Município de Tucuruí cuja finalidade seria o funcionamento do serviço de pronto atendimento.

Os autores mencionaram que o imóvel era constituído de diversos bens (cláusula III), cujo prazo da locação era de 06 (seis) meses, sendo o aluguel no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduziram que o gestor do município não manifestou por escrito interesse na renovação do ajuste. No entanto, deixou de entregar formalmente o imóvel mediante termo de entrega de chaves após vistoria do locador. Em seguida alegaram que o município locatário abandonou o bem que passou a ser objeto de saques e depredação.

Nesse contexto pleitearam a entrega formal do imóvel, desocupado e com todos os bens que antes o guarneciam como enumerado no contrato de locação e mediante vistoria; pagamento dos alegueis em atraso, contados janeiro de 2005 até a data atual como lucros cessantes. Na impossibilidade de devolução do bem como pleiteado a conversão em perdas e danos contemplando os danos materiais provenientes dos valores necessários para reparação do imóvel, acrescidos dos valores dos bens e acessórios, assim como os alugueis em atraso totalizando R$ 1.452.083,72 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

No caso sob análise a locação foi pactuada para viger pelo prazo de 06 (seis) meses, cujo início estava previsto para 01/07/2004 e encerramento para 31/12/2004, conforme previsto na Cláusula V do instrumento contratual (fl. 16).

Os apelantes, porém, ajuizaram a presente ação de rescisão contratual em 07/04/2008 merecendo frisar: quando o pacto há muito já se encontrava encerrado. Outrossim, cumpre observar que os próprios autores/apelantes aduziram em seu pedido inicial que o gestor municipal não manifestou interesse na renovação do ajuste.

Nesse diapasão não há como censurar o entendimento esposado pelo MM. Juiz, no sentido de que a pretendida rescisão contratual houvera se implementado no plano dos fatos, pelo que se não se revelava adequado o manejo de uma ação judicial para ¿promover a rescisão do que já está rescindido¿ (fl. 170).

A rigor, pertinente ao pedido de rescisão contratual, nota-se que da narrativa inicial acerca dos fatos não se extrai a pretensão/conclusão almejada pelos autores (rescisão), evidenciado inépcia do petitório nesse particular consoante art. 295, I, parágrafo único, inciso II do CPC/73 (art. 330, inciso I, §1º, inciso III, do CPC atual).

Importa consignar que o contrato de locação, precisamente quanto aos deveres/responsabilidades de ambas as partes não previu um ato formal desocupação do imóvel e/ou devolução à locadora (proprietária).

Deve-se acrescentar que tanto a renovação como a rescisão do pacto podiam ocorrer conforme o interesse das partes, desde que tal providência restasse formalizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término da vigência do ajuste. Sobre isso é relevante esclarecer que contrato previu manifestação por escrito apenas quanto à hipótese de rescisão - Cláusula VII, alíneas ¿c¿ e ¿d¿ (fl. 17).

Nesse diapasão não prospera também a pretensão dos autores/apelantes, no sentido de compelir o município apelado lhes entregar formalmente e desocupado o imóvel objeto do contrato de locação em questão, posto que a vigência do ajuste já se esgotou, não houve comprovação de que tenha ocorrido prorrogação do mesmo, tampouco o locatário permaneceu ocupando o imóvel após o término do prazo da locação.

Com relação ao pedido dos apelantes objetivando recebimento de alugueis atrasados é necessário atentar que no caso em análise o negócio jurídico - locação de imóvel para funcionamento do serviço de pronto atendimento da Secretaria Executiva de Saúde do Município de Tucuruí - é regido pelas regras do direito privado, do contrário, acaso desejasse firmar contrato de direito público a Administração celebraria contrato de cessão de uso e não de locação. Portanto, o fato de o locatário (inquilino) ser a Administração Pública, na espécie o Município de Tucuruí, não faz com que as normas de regência sejam típicas do direito público.

Nesse sentido:
¿LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/32. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. O Decreto 20.910/32 regula relações jurídicas tipicamente de Direito Público e, portanto, não deve reger as relações jurídicas de direito privado, nas quais a Administração atua sem as prerrogativas que lhe são inerentes.
2. O negócio jurídico ora sob exame - locação de imóvel - é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição.
3. A citação válida interrompe o prazo prescricional, ainda que promovida em processo posteriormente extinto sem julgamento do mérito, salvo se o fundamento legal da extinção for o previsto no art. 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
4. Aplicando-se à espécie as regras de direito privado, interrompida a prescrição, o curso desta volta a correr por inteiro - 05 (cinco) anos -, a partir do último ato do processo que a interrompeu, a teor do disposto no art. 173 c.c. o art. 178, § 10, inciso IV, do Código Civil e não pela metade - 2 anos e meio - na forma prevista no Decreto n.º 20.910/32.
5. Recurso especial conhecido e provido.¿
(REsp 685.717/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)
¿PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONAB. IMÓVEL DE EMPRESA PÚBLICA. LEI N. 8.245/1991. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Somente as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações públicas não se submetem às normas da Lei n. 8.245/1991, nos expressos termos do artigo 1º, parágrafo único, alínea "a", n. 1, do texto legal.
2. No caso concreto, não consta nenhuma informação no sentido de que o imóvel objeto do contrato de locação seria de titularidade da União, e a Conab mera possuidora deste. Muito pelo contrário, infere-se do acórdão que o imóvel é de propriedade da empresa pública, sujeita às normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive nas relações jurídicas contratuais que venha a manter.
3. As locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire do locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela administração, até porque, se ela o desejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22ª ed., rev, ampl. e atualizada. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. p. 183).
4. O intento da recorrente de contratar com base na Lei de Locações, oferecendo condições para renovação da locação e gerando uma legítima expectativa à locatária, e, posteriormente, não querer se submeter à Lei n. 8.245/1991, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente venire contra factum proprium.
5. Sob o ângulo do princípio da causalidade, a recorrente, ré na ação renovatória de aluguel, ao se opor à renovação do contrato de locação celebrado entre as partes, não obstante o cumprimento dos requisitos previstos da Lei n. 8.245/1991, deve responder pelos ônus sucumbenciais. É que sem a sua conduta não haveria motivo para a propositura da demanda.
6. Recurso especial não provido.¿
(REsp 1224007/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)

Nessa esteira observa-se que no presente caso o contrato de locação era de prazo determinado (01/07/2004 a 31/12/2004) - conforme Cláusula V (fl. 16) - ao passo que a presente ação fora ajuizada em 07/04/2008, quando ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º inciso I do CC/2002.

Isto posto não há igualmente como acolher a pretensão dos apelantes relativamente ao pagamento dos alugueis atrasados.

Com efeito, esta conclusão acerca do prazo prescricional não afasta a competência desta Turma de Direito Público (art. 31, § 1º inciso VII do RITJPA), posto que os apelantes também pleitearam reparação civil decorrente da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público (art. 37, § 6º da CF/88).

Os apelantes também requereram na impossibilidade de devolução do imóvel com todos os bens e acessórios que antes lhe guarneciam, descritos pelo instrumento de locação firmado pelas partes, que o pedido fosse convertido em indenização por perdas e danos, cujo valor deveria abarcar os gastos necessários para execução de reparos no imóvel, bem assim o valor equivalente aos bens e acessórios anteriormente referidos, e ainda os alugueis em atraso, de modo que os danos materiais totalizariam o valor de R$ 1.452.083,72 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) e que ainda seriam acrescidos dos danos morais fixados consoante apreciação judicial.

Na presente hipótese o contrato locatício firmado previa que o imóvel era guarnecido por diversos bens móveis relacionados com o funcionamento de uma unidade hospitalar descritos na cláusula III, parágrafo primeiro do ajuste (fl. 16).

Os autores/apelantes não conseguiram comprovar que o imóvel foi entregue com os bens e acessórios descritos pelo parágrafo primeiro da cláusula III do contrato de locação.

Em que pese o Município de Tucuruí não negar na contestação a celebração do mencionado contrato, certo é que no caso sob análise há nenhuma prova concreta de que o imóvel fora efetivamente entregue para locação com tal mobiliário e acessórios descritos na retrocitada cláusula.

A oitiva das testemunhas arroladas nada elucidaram neste sentido (fls. 131/132)

Atente-se que no boletim de ocorrência policial nº 2004.003983, registrado em 29/12/2004, as 10:26hs, o apelante, senhor Galileu Alves Veloso declarou:
¿o relator alugou o seu Hospital São Sebastião para a Prefeitura Municipal de Tucuruí, em perfeitas condições e com todos os equipamentos hospitalares; Que o local teve a visita do Prefeito Parsifal de Jesus Pontes, vereadores e o Conselho Municipal de Saúde, sendo aceito o acordo de aluguel, na data acima e quando fora receber o prédio, compareceu no local para receber o hospital, membros do Conselho Municipal de Saúde e a Sra. Enfermeira Odete, Secretário de Saúde Sr. Vicente, a partir dessa data os mesmos passaram a serem os responsáveis pelo Hospital; Que diz o relator uma semana após a data do recebimento constatou que o seu hospital estava abandonado pela PMT, pois os mesmo não cumpriram o acordo de aluguel para zelar pelo local, sendo que a PMT alugou para funcionar logo imediatamente, porém isso não ocorreu e deixaram o hospital com todos os equipamentos em pleno abandono; Que a partir que o hospital ficou abandonado, meliantes passaram a invadir o hospital e furtar objetos de seu interior;¿
(fl. 41).

Nota-se que o próprio declarante afirmou que uma semana após a entrega do imóvel percebeu que o mesmo estava abandonado pelo locatário.

Ora, se o imóvel estava abandonado é no mínimo estranho que a referida comunicação policial tenha sido registrada quando faltavam apenas 02 (dois) dias para encerramento da vigência do contrato de locação; ainda menos usual - para não dizer estranho - é que a presente ação tenha sido ajuizada em 07/04/2008, ou seja, mais de 03 (três) anos despois do termino do contrato estando os autores/apelantes cientes da situação do imóvel.

Registre-se, ademais, que as fotografias constantes dos autos indicam que a edificação que havia no imóvel está destruída (fls. 114/117), porém as mesmas não indicam a data em que foram produzidas, visto que não houve juntada dos respectivos negativos ou mídia digital correspondente.

Destarte o acervo probatório constante destes autos não permite acolher a pretensão indenizatória, razão pela qual a insurgência recursal não deve ser provida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
12